Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724689-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEIXEIRA PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Maria Teixeira Pinheiro contra ato judicial da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do feito até prolação de decisão final no AGI no 0707233-69.2022.8.07.0000 (proc. no 0705898-92.2021.8.07.0018, ID no 129464898). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 129464868. A agravante, em suma, defende que o feito deveria seguir seu curso regular no que tange às parcelas incontroversas objeto do cumprimento de sentença, pois se tratam de verbas de natureza alimentar. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença prossiga no que tange às parcelas incontroversas independentemente do julgamento do recurso supracitado. 4. Preparo (ID no 37647228 e no 37647229). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 7. O AGI no 0707233-69.2022.8.07.0000 foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal e determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 8. O mérito do recurso foi julgado em 14/6/2022 e está pendente de trânsito em julgado. Logo, a alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustenta no contexto fático-jurídico dos autos. 9. O ato judicial que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários. 10. A tese de parcela incontroversa encontra óbice na decisão sobre a impugnação, que determinou o prosseguimento somente após a preclusão. Ainda, há discussão sobre seus termos, que poderão ser confirmados ou reformados no agravo de instrumento. Destaco que a parte não se insurgiu em relação a decisão, razão pela qual é inviável discutir essa determinação por via oblíqua e intempestiva. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO